Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS DOS CONSUMIDORES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Autores contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de dívida.
2. Das preliminares. 2.1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois de acordo com a teoria da asserção a legitimidade é analisada à luz das alegações de fato e, no caso, os Autores descreveram os prejuízos sofridos que estão relacionados aos vínculos estabelecidos com os Réus (clientes correntistas e clientes de cartão de crédito). 2.2. Apesar de um dos Réus ter cedido sua marca à instituição não demandada, isso não afasta sua legitimidade passiva, uma vez que participou da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, do CDC), podendo ser demandado por intercorrências no uso de cartões com sua marca. 2.3. Os Autores não pleitearam a denunciação da lide na petição inicial, nos termos facultados no art. 126 do CPC, mas sim em réplica, momento em que já estava preclusa tal faculdade. 2.4. No caso, foi devidamente oportunizado o contraditório e a ampla defesa, inexistindo a alegada “decisão surpresa”.
3. Apesar da possibilidade, no momento do contato com o terceiro estelionatário, de os consumidores desconfiarem do golpe e de evitarem os fatos subsequentes, tem-se que está devidamente comprovada a alteração repentina no padrão de consumo, o que também poderia ter sido percebido e bloqueado de pronto pelos Réus, no mínimo até confirmarem com seus clientes a autoria das transações bancárias e com cartão de crédito. 3.1. Somado a isso, após feitas as contestações administrativas das transações bancárias e sendo de conhecimento dos Réus a recorrência de golpes com o mesmo “modus operandi”, eles decidiram por manter as cobranças, causando assim prejuízo aos consumidores. 3.2. Em que pese os consumidores terem entregado cartões e celulares a terceiro, todo o imbróglio teve início com a ligação recebida de número igual ao do Banco em que são correntistas, bem como ciência do golpista acerca do nome do gerente e de informações sigilosas dos consumidores.
4. Os fornecedores devem responder pelos danos materiais causados, haja vista que os serviços prestados não ofereceram a segurança que os consumidores razoavelmente poderiam esperar, nos termos do art. 14, §1o, do CDC. 4.1. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, ainda, que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Apelo conhecido e provido. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC.